Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745334-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. E. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: HEZIO EMIR FERRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por I. E. V. F., figurando como representante legal HEZIO EMIR FERRAZ DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a liminar vindicada no “mandamus” visando determinar “que a autoridade coatora expeça o boleto de pagamento da inscrição do Impetrante, ou que este deposite o valor correspondente em juízo, e que, portanto, após seu pagamento homologue a inscrição do Impetrante na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS”. Em suas razões recursais (ID 52661771), o impetrante agravante informa, preliminarmente, que se inscreveu, dentro do período estabelecido em edital, na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS – Programa de Avaliação Seriada) de 2022. Ocorre que, em 11/10/2023, data limite para pagamento da taxa de inscrição, por um erro do sistema (“bug”), o boleto bancário não estava sendo emitido, sem aparecer campo para impressão, ocasionando na perda do prazo e o cancelamento da inscrição, oportunidade em que os genitores do agravante fizeram várias tentativas de contato com a agravada. que se negou-se a solucionar o caso administrativamente. Afirma que “o Agravante não busca a isenção de taxa, mas apenas e tão somente com o com o depósito em juízo do respectivo valor de inscrição, a decisão judicial que a autorize a realizar as provas, independentemente do resultado que delas advirão, pois, o valor correspondente à inscrição no certame, ainda que a destempo, não acarretará nenhum prejuízo ao Agravado.” Diz que “a finalidade do Programa de Avaliação Seriada – PAS, não é financeira, mas sim o direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, escolhendo os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB.” Alega que “a educação configura um direito inseparável da natureza humana, e dele depende o desenvolvimento das capacidades e potencialidades do ser humano. Os aspectos envolvidos no processo educacional são diversos, mas devem sempre buscar a construção da cidadania, viabilizando, assim, uma integração social cada vez mais ampla do indivíduo. A sociedade que privilegia a educação está alicerçada numa base muito mais sólida, consubstanciada num modelo centrado no respeito aos direitos fundamentais. Assim, a jurisprudência tem sido sensível quando se trata de direito a educação e formação da cidadania.” Aduz que “além das questões constitucionais e legais envolvidas, é de razoabilidade e de proporcionalidade que se trata. Não é razoável, e muito menos proporcional, que a ausência de recolhimento de taxa de inscrição – tempestiva – seja óbice à realização das provas que o Impetrante pretende realizar.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, determinando-se que o impetrado agravado expeça o boleto de pagamento da inscrição do impetrante agravante, ou que este deposite o valor correspondente em juízo, e que, portanto, após seu pagamento homologue a inscrição do agravante na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça vindicada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Por sua vez, sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por IAN EMIR VIANA FERRAZ contra ato praticado pela Diretora-Geral CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE), com o objetivo de determinar “que a autoridade coatora expeça o boleto de pagamento da inscrição do Impetrante, ou que este deposite o valor correspondente em juízo, e que, portanto, após seu pagamento homologue a inscrição do Impetrante na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS”. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Por se tratar de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandamus a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: O direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37) O cerne e único fundamento aduzido na inicial é a existência de falha no sistema de emissão da guia de pagamento da taxa. Ora, o impetrante alega que efetivou a sua inscrição na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB) para o preenchimento de 50% das vagas oferecidas no semestre letivo subsequente ao término do triênio 2023/2025, mas que no dia 11.10.2023, “data limite para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos), por um erro do sistema (“bug”), o boleto bancário não estava sendo emitido” (doc. de id. 175523124 - Pág. 4). Ocorre que não há qualquer prova documental da existência de falha no procedimento de emissão da guia. Pelo contrário, o documento de ID 175527147 contém uma declaração do genitor do impetrante, no sentido contrário ao afirmado na inicial, pois informa que “o boleto anteriormente emitido foi cancelado”. Ou seja, o fato da existência de uma falha na emissão do boleto é controvertido, pois na inicial há uma versão de falha na emissão do boleto e no documento de ID 175527147 consta a versão de cancelamento do boleto regularmente emitido. Em havendo controvérsia fática, não há como reconhecer a presença de direito líquido e certo. Outrossim, é forçoso reconhecer que a empresa requerida é uma faz maiores empresas organizadoras de concurso neste País, com uma larga expertise em gerenciar e realizar provas de vestibulares e concursos públicos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar formulado.” A questão posta em julgamento cinge-se à análise da possibilidade do recebimento do pagamento da inscrição avaliação seriada do PAS, mesmo após o encerramento do prazo previsto no edital para a quitação da taxa de inscrição respectiva. Com efeito, o recebimento da taxa de inscrição extemporaneamente não fere o princípio da isonomia entre os candidatos, considerando que não viola os direitos dos demais candidatos participantes do certame, uma vez que não há qualquer interferência na colocação ou no desempenho da prova aplicada. A não aceitação do pagamento extemporâneo da inscrição implica empregar demasiada e desnecessária formalidade ao ato, não podendo configurar vício insanável. A exclusão do adolescente do programa afetará de forma significativa sua possibilidade de acesso ao ensino superior, de modo que é recomendável, diante das circunstâncias apresentadas, que seja assegurado o direito do impetrante agravante ao acesso pleno ao direito constitucional da educação. Considerando os interesses envolvidos, é desproporcional ratificar a exclusão do candidato adolescente do PAS, em nome da tutela de um interesse de ordem eminentemente organizacional do impetrado agravado. Neste sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. (...) 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente.” (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que denegou a segurança, obstando o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de decurso do prazo para pagamento do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1700809, 07574402420228070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669433, 07415880820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1639561, 07054166420228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, revelam-se presentes os requisitos legais aptos a justificar a concessão da tutela recursal, motivo pelo qual DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” acerca da medida antecipatória ora concedida e consequente autorização do depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição do candidato, com a adoção das providências necessárias visado a inscrição do impetrante na etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS objeto do “mandamus”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator